Tribunal: STF
Processo: Rcl 44210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Ludgero em face de acórdão de Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo 0301355-06.2017.8.24.0010.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofenderia a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.599 e na Súmula Vinculante 37, ao deferir diferenças de vencimentos a servidora municipal.
    Afirma-se que o ato reclamado teria dado concretude a lei municipal inconstitucional, por prever índice de revisão geral anual diferenciado à categoria dos professores, relativamente aos demais servidores (eDOC 1, p. 11). Sustenta-se, ainda, que o Poder Judiciário não poderia aumentar vencimentos de servidores. (eDOC 1, p. 15)
    Requer-se a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O ato reclamado julgou procedente pedido de majoração de vencimentos com base em lei municipal, como se depreende de sua ementa:
    “RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. REAJUSTE ANUAL DOS VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 129/2014. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDOS DIFERENTES. SUBSISTÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. LEI MUNICIPAL QUE DEVE SER OBSERVADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NACIONAIS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO”. (eDOC 3, p. 60)
    Logo, não se verifica violação ao decidido na ADI 3.599, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a validade dos dispositivos das Leis Federais 11.169/2005 e 11.170/2005, inteiramente ausentes do ato reclamado.
    Tampouco se percebe ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    O ato reclamado, ao examinar a legislação local aplicável à espécie consignou o seguinte:
    “Depreende-se da leitura do dispositivo legal supracitado que os vencimentos dos servidores do magistério do município de São Ludgero serão reajustados anualmente considerando os índices aplicados ao magistério nacional ou índice a ser definido pelo próprio município, o que for maior.
    No caso em tela, em que pese a remuneração da recorrida seja superior ao piso nacional, os reajustes anuais foram inferiores aos índices federais em evidente descumprimento à legislação municipal.
    Toma-se como exemplo o ano de 2015 em que o município estabeleceu reajuste salarial de 8,34% (página 53/54) enquanto o índice federal foi de 13,01%.
    Da mesma forma, o município descumpriu a própria legislação ao estabelecer índices de reajuste de 4% em 2016 e 3,97% em 2017, enquanto os índices federais foram de 11,36% e 7,64%, respectivamente”. (eDOC 3, p. 64)
    Percebe-se que o juízo de origem não estendeu ao cargo da reclamada alguma vantagem prevista para outro; antes, aplicou norma de lei específica de sua categoria, sem qualquer recurso à imperatividade de tratamento isonômico. 
    Assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na SV 37, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Reclamação em que se impugna decisão de Turma Recursal que, com base na Súmula Vinculante 37 e na insuficiência probatória, julgou improcedente pedido de recálculo de revisão remuneratória, fundado em suposta aplicação distinta de índice de correção monetária. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido. 3 Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 35.687 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019)
    “RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME PARA O CARGO DE BABÁ/EDUCADORA EM CONSONÂNCIA COM A LDB. EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE DOCENTES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI 11.738. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em afronta as Súmulas Vinculantes 37 e 43, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência, quer com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia, quer com o provimento derivado de servidor público em carreira distinta. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 23.934 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente